Tribunal: TJES
Processo: 0001201-59.2020.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001201-59.2020.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO HENRIQUE DOMINGOS MARIANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO AO TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 28 OU NO ART. 33, §3º, DA LEI Nº. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DE TRAFICAR DEVIDAMENTE ATESTADO.

1. O conjunto probatório elucida adequadamente a materialidade e a autoria delitivas do crime de tráfico, estando a sentença condenatória alicerceada em firmes declarações testemunhais, assim como na confissão do acusado.

2. Reafirmação do entendimento desta 1ª Câmara Criminal na mão de que “
os depoimentos prestados por policiais tem valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos”
(Processo nº. 0001358-22.2021.8.08.0048, Apelação Criminal, Relator Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 1ª Câmara Criminal, 16/06/2023).

3. A desclassificação ao art. 28, da Lei de Drogas, não prospera, visto que os depoimentos testemunhais e as afirmações do acusado atestam o dolo de traficar.

4. É de se destacar, além do mais, que “
conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Dessa forma, como a materialidade e a autoria do crime de tráfico restou devidamente comprovada, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006
” (Processo nº. 0014091-20.2021.8.08.0048, Apelação Criminal, Relator Des. EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal, 09/03/2023).

5. O tipo penal do art. 33, §3º, da Lei de Drogas, deve ser reconhecido nos casos em que o acusado oferece drogas, eventualmente, de forma gratuita, a pessoa de seu relacionamento, para juntos consumirem, sendo estes requisitos cumulativos.

6. Além de já restar demonstrado o dolo de traficar, não se vislumbra, a partir das provas amealhadas, que o material ilícito seria destinado a consumo compartilhado e que o destinatário é pessoa do relacionamento do acusado.

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
MARCELO HENRIQUE DOMINGOS MARIANO
contra a sentença de fls. 117/122v., que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público Estadual, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o ora recorrente pela prática do crime previsto no art. 33,

§4º
,
da Lei de nº. 11.343/06, fixando a pena definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, devendo a pena corporal ser cumprida inicialmente no regime aberto.

A Defesa, em seu recurso, ao ID 8239211, postula (
i
) a absolvição diante da insuficiência probatória e, subsidiariamente, (
ii
) a desclassificação do fato ao tipo penal previsto no art. 28, da Lei de nº. 11.343/06 e (
iii
) a desclassificação do fato ao tipo penal previsto no art. 33, §3º, da mesma lei.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 8388515), no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (ID 8602621).

É o relatório.

À revisão, nos termos do art. 613, do CPP.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
MARCELO HENRIQUE DOMINGOS MARIANO
contra a sentença de fls. 117/122v., que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público Estadual, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o ora recorrente pela prática do crime previsto no art. 33,

§4º
,
da Lei de nº. 11.343/06, fixando a pena definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, devendo a pena corporal ser cumprida inicialmente no regime aberto.

A Defesa, em seu recurso, ao ID 8239211, postula (
i
) a absolvição diante da insuficiência probatória e, subsidiariamente, (
ii
) a desclassificação do fato ao tipo penal previsto no art. 28, da Lei de nº. 11.343/06 e (
iii
) a desclassificação do fato ao tipo penal previsto no art. 33, §3º, da mesma lei.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 8388515), no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (ID 8602621).

De acordo com a Denúncia,

Consta dos inclusos autos que no dia 12 de maio de 2020, por volta das 15h01m na Rodovia Afonso Schwambach, Belém, próximo ao Posto Pai e Filhos, neste município, o denunciado trazia consigo 01 (uma) bucha cumprida de "maconha", 01 (uma) sacola contendo "maconha" esfarelada, 03 (três) pinos de "cocaína" (dois médios e um pequeno), 01 (um) triturador pequeno e 01 (um) pacote de papel de seda, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme BU nº. 4200634, Auto de Apreensão de fls. 09.

Segundo se apurou, policiais militares receberam denúncia anônima dando conta de que um indivíduo de cor morena, com camiseta cinza, sentado no fundo do ônibus, estava transportando drogas dentro do ônibus da Viação Pretti, com destino a Santa Maria de Jetibá.

Diante dessas informações, os policiais militares se deslocaram até a localidade de Belém, próximo ao Posto Pais e Filhos, local em que fizeram um "cerco" e aguardaram a chegada do ônibus.

No momento em que avistaram o ônibus, os policiais realizaram a abordagem, de pronto, avistaram um indivíduo com as características constantes na denúncia anônima e o identificaram como sendo MARCELO HENRIQUE DOMINGOS MARIANO.

Logo em seguida, os policiais realizam a busca pessoal em MARCELO, logrando êxito em encontrar dentro da mochila do denunciado, 01 (uma) bucha cumprida de "maconha", 01 (uma) sacola contendo "maconha" esfarelada, 03 (três) pinos de "cocaína" (do:s médios e um pequeno), 01 (um) triturador pequeno e 01 (um) pacote de papel de seda.

(...)

Inicialmente, a defesa desenvolve a tese de insuficiência probatória, ao argumento que as testemunhas (os policiais militares que conduziram a abordagem) prestaram depoimentos contraditórios. Além disso, sustenta que uma quantidade ínfima de entorpecente não se mostra suficiente a caracterizar a traficância de drogas.

Não obstante, do atencioso exame do conjunto probatório, verifico que a conduta do agente se amolda ao tipo penal a ele imputado, restando adequadamente descortinado o dolo de praticar o crime de tráfico.

A
materialidade

delitiva encontra confirmação no Boletim Unificado n.º 42300634 (fls. 06/07), no Auto de Apreensão (fl. 13) e no Laudo Toxicológico (fl. 33 e fls. 37 a 39).

A
autoria
, de igual sorte, está firmada na sólida prova testemunhal produzida em juízo.

O policial militar Claudio Smith Kempim, responsável pela abordagem, detalhou o contexto do crime, declarando que, a partir de uma denúncia que narrava que um rapaz com as características do acusado estava transportando drogas dentro de um ônibus, a polícia fez um cerco em determinado ponto do trajeto, oportunidade em que, ao abordarem o ônibus, identificaram o rapaz com as características descritas.

Afirma, outrossim, que durante a abordagem foram encontradas as drogas e que o acusado confirmou que parte dos entorpecentes era dele, mas que também transportava para outra pessoa.

Transcrevo o teor do depoimento registrado em mídia audiovisual que acompanha os autos:

00:00:50 - o depoente disse que a Polícia recebeu um a denúncia de que um rapaz estava transportando drogas dentro de um ônibus.

00:00:59 - que a polícia fez um cerco no posto "Pais e Filhos" e conseguiram abordar o ônibus; que conseguiu identificar MARCELO pelas suas características; que além de alguns pertences de MARCELO, foi encontrado as drogas que foram apreendidas pela Polícia.

00:01:21 - que SAMUEL confirmou para os policiais que parte da droga era dele; segundo o depoente, SAMUEL afirmou para os policiais que era usuário de maconha; que SAMUEL ainda relatou para a polícia que um amigo dele pediu que ele comprasse um a outra droga (cocaína).

00:03:20 - que SAMUEL estava transportando parte da droga para uma outra pessoa.

O acusado, por seu turno, no exercício da autodefesa externou versões inconciliáveis.
A primeira
, no sentido de que a maconha era para o seu consumo e a cocaína para o consumo de outro indivíduo.
A segunda,
no sentido de que todas as drogas eram para consumo dele e de outro indivíduo.
A terceira,
na linha de que sequer sabia da existência dos pinos de cocaína que estavam na mochila que transportava do outro indivíduo.

Nesse cenário probatório, longe de as palavras da testemunha revelarem qualquer contradição, vislumbro que é hipótese de reafirmação da pacífica jurisprudência desta 1ª Câmara Criminal na mão de que “
o
s depoimentos prestados por policiais tem valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos”
(Processo nº. 0001358-22.2021.8.08.0048, Apelação Criminal, Relator Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 1ª Câmara Criminal, 16/06/2023).

A respeito da alegada quantidade ínfima de entorpecente, consigno que esse elemento, por si, não é suficiente para o afastamento da traficância, devendo-se realizar o exame a partir dos vetores previstos no §2º, do art. 28, da Lei de Drogas.

Nesse sentido, a prova testemunhal revela que o acusado estava transportando no interior de um ônibus da Viação Pretti parte da droga para uma outra pessoa, incorrendo, desse modo, em um dos verbos do tipo previsto no art. 33, da Lei de Drogas, qual seja, o verbo “transportar”, ainda que gratuitamente.

Na sequência do apelo a combativa defesa busca a desclassificação para o tipo penal previsto no art. 28, da Lei de nº. 11.343/06, ou, alternativamente, para o
tipo penal previsto no art. 33, §3º, da mesma lei.

Ambas as desclassificações pretendidas pela defesa se afiguram inviáveis.

A desclassificação ao art. 28, da Lei de Drogas, ficará afastada porque a prova testemunhal atestou o dolo do crime de tráfico, além de que o acusado confessa que transportava os entorpecentes para ele e para outro indivíduo (07:34 min).

Assim, a afirmação defensiva de que “pelo que se extraiu dos autos, não foi possível atribuir que o apelante transportava drogas para um terceiro” está na contramão do conjunto probatório, posto que os depoimentos testemunhais e as afirmações do acusado atestam o dolo de traficar.

O caso em apreço atrai o entendimento desta 1ª Câmara Criminal no sentido de que “
conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Dessa forma, como a materialidade e a autoria do crime de tráfico restou devidamente comprovada, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006
” (Processo nº. 0014091-20.2021.8.08.0048, Apelação Criminal, Relator Des. EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal, 09/03/2023).

De igual modo, quanto à pretendida desclassificação ao art. 33, §3º, da Lei de Drogas, sabe-se que referido tipo penal deve ser reconhecido nos casos em que o acusado oferece drogas, eventualmente, de forma gratuita, a pessoa de seu relacionamento, para juntos consumirem, sendo estes requisitos cumulativos.

No caso sob enfoque, além de já restar demonstrado o dolo de traficar, não vislumbro, a partir das provas amealhadas, que o material ilícito seria destinado a consumo compartilhado e que o destinatário é pessoa de seu relacionamento, tendo o acusado afirmado em dado ponto do interrogatório judicial que não conhece o rapaz (08:56 min).

Nessa intelecção, entende esta 1ª Câmara Criminal que “
não prospera do pedido de desclassificação para o crime do art. 33, §3º da Lei 11.343/06 já que neste tipo a conduta é “oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem’. No caso, o fato da ré trazer consigo, transportar e fornecer a consumo de terceiro, ainda que gratuitamente, certa quantidade de entorpecentes, caracteriza condutas penais previstas no art. 33, 'caput', da Lei 11.343/06, conforme comprovado pela prova testemunhal e pela confissão dos réus.
” (Processo nº. 0029712-67.2019.8.08.0035, Apelação Criminal, Relatora Des. RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal, 14/12/2023).

Encontrando-se a autoria e materialidade delitivas devidamente confirmadas, com a evidente intenção dolosa do agente em incorrer na conduta descrita no art. 33, da Lei de Drogas, não prospera o pleito desclassificatório, devendo-se manter incólume a sentença condenatória desafiada.

Em tempo, registro que procedi ao cuidadoso exame de pontos não suscitados na peça recursal e verifico que a sentença se materializou em observância ao dever de fundamentação, que emana diretamente do art. 93, IX, da CF/88, em todos os seus termos.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.